Tribunal: STJ
Processo: 0001701-80.2024.8.27.2700
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2185938 - TO (2024/0454181-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: L K J - FRIGORIFICO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ADWARDYS DE BARROS VINHAL - TO002541
ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
EMBARGADO
: FRIMAR GESTAO DE PATRIMONIO LTDA
ADVOGADOS
: ANDREA RODRIGUES ROSSI - GO018405
JÚLIO SÉRGIO DE MELO JÚNIOR - GO022803
JEFFERSON VIANA DE MELO - SP312055
EDUARDO VICENTIN DE MACEDO - GO027972
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
DESPEJO
CONTRA
LOCATÁRIA
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. MERA IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO
DO JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1 Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de recurso especial interposto em ação de despejo
movida contra empresa locatária em recuperação judicial não
deferida, mantendo a competência do juízo comum e revogando
a tutela provisória que prorrogava prazo de desocupação do
imóvel. A embargante alegou omissão na análise de dispositivos
do CPC, do CC e da Lei de Recuperação Judicial e Falências,
bem como de questões relativas à essencialidade do imóvel e
ao princípio da preservação da empresa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 A questão em discussão consiste em definir se a decisão
embargada incorreu em omissão, contradição ou obscuridade
que justificasse a integração do julgado, nos termos do art.
1.022 do CPC, ou se os embargos configuram mera tentativa de
rediscutir o mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 Embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não servindo para
rediscutir matéria já decidida.
Documento eletrônico VDA50562145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/09/2025 16:30:07
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 640a6e2e-e656-4040-b548-3edbf0d24b89

4 A decisão embargada apreciou de forma fundamentada todas
as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, inexistindo
omissão, contradição ou obscuridade, ainda que tenha decidido
contrariamente ao interesse da parte.
5 A discordância da parte com o resultado do julgamento não
caracteriza omissão nem ausência de fundamentação, bastando
que o acórdão apresente motivação suficiente, ainda que
sucinta, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/88.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50562145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/09/2025 16:30:07
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 640a6e2e-e656-4040-b548-3edbf0d24b89

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2185938 - TO (2024/0454181-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: L K J - FRIGORIFICO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ADWARDYS DE BARROS VINHAL - TO002541
ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
EMBARGADO
: FRIMAR GESTAO DE PATRIMONIO LTDA
ADVOGADOS
: ANDREA RODRIGUES ROSSI - GO018405
JÚLIO SÉRGIO DE MELO JÚNIOR - GO022803
JEFFERSON VIANA DE MELO - SP312055
EDUARDO VICENTIN DE MACEDO - GO027972
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
DESPEJO
CONTRA
LOCATÁRIA
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. MERA IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO
DO JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1 Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de recurso especial interposto em ação de despejo
movida contra empresa locatária em recuperação judicial não
deferida, mantendo a competência do juízo comum e revogando
a tutela provisória que prorrogava prazo de desocupação do
imóvel. A embargante alegou omissão na análise de dispositivos
do CPC, do CC e da Lei de Recuperação Judicial e Falências,
bem como de questões relativas à essencialidade do imóvel e
ao princípio da preservação da empresa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 A questão em discussão consiste em definir se a decisão
embargada incorreu em omissão, contradição ou obscuridade
que justificasse a integração do julgado, nos termos do art.
1.022 do CPC, ou se os embargos configuram mera tentativa de
rediscutir o mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 Embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não servindo para
rediscutir matéria já decidida.
Documento eletrônico VDA50322477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:18:58
Código de Controle do Documento: 7e55d13c-5e8a-4cdc-a5fa-195b617ce518

4 A decisão embargada apreciou de forma fundamentada todas
as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, inexistindo
omissão, contradição ou obscuridade, ainda que tenha decidido
contrariamente ao interesse da parte.
5 A discordância da parte com o resultado do julgamento não
caracteriza omissão nem ausência de fundamentação, bastando
que o acórdão apresente motivação suficiente, ainda que
sucinta, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/88.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada (e-STJ fls. 1004/1005):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE DESPEJO AJUIZADA CONTRA LOCATÁRIA EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM.
CAUÇÃO
POR
CRÉDITOS
LOCATÍCIOS.
PRAZO
DE
DESOCUPAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. REVOGAÇÃO DE
TUTELA ANTECIPADA.
I. CASO EM EXAME
1 Pedido de extensão dos efeitos suspensivos atribuídos a recurso
especial interposto contra acórdão que autorizou o despejo de
empresa locatária, em recuperação judicial ainda não deferida, com
prorrogação do prazo de desocupação do imóvel locado para 45 dias.
O Tribunal de Justiça do Tocantins admitiu o recurso especial e
atribuiu-lhe efeito suspensivo, mas limitou a posse da recorrente até o
termo final do contrato, em
. A parte requerente sustentou a
6/1/2025
essencialidade do imóvel à continuidade da atividade empresarial,
alegando risco de falência e prejuízos sociais, ambientais e
econômicos. O pedido liminar foi deferido. Posteriormente, foi
interposto agravo regimental e apresentadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 Há três questões em discussão:
(i) verificar a possibilidade de conhecimento do recurso especial
interposto contra acórdão proferido em sede de tutela provisória;
(ii) definir se houve negativa de prestação jurisdicional ou omissão no
acórdão recorrido;
(iii) determinar se é possível revisar, em recurso especial, o juízo de
adequação feito pela instância de origem quanto à essencialidade do
imóvel e à fixação de prazo para desocupação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 Não é cabível recurso especial contra decisão proferida em sede de
tutela provisória, conforme a Súmula 735 do STF, salvo quando
demonstrada manifesta ilegalidade ou teratologia, circunstâncias
ausentes no caso concreto.
4 O acórdão recorrido analisou fundamentadamente os argumentos
apresentados, inexistindo omissão ou negativa de prestação
jurisdicional, nos termos do art. 1.022 do CPC (AgInt no AREsp
Documento eletrônico VDA50322477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:18:58
Código de Controle do Documento: 7e55d13c-5e8a-4cdc-a5fa-195b617ce518

2.441.987/DF).
5 A alegação de violação a dispositivos legais (arts. 300, 489, 1.022 do
CPC; 187 e 422 do CC; e arts. 47, 49, 59 e 64 da Lei 11.101/2005)
não pode ser conhecida, pois os dispositivos não foram objeto de
debate
no
acórdão
recorrido,
configurando
ausência
de
prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).
6 A análise da essencialidade do imóvel e das consequências sociais
do despejo demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que
atrai o óbice da Súmula 7 do STJ.
7 A decisão do Tribunal de origem está em conformidade com a
jurisprudência do STJ, que afirma não se suspender ação de despejo
contra empresa em recuperação judicial e que o juízo competente é o
comum, e não o juízo universal da recuperação (REsp 2.171.089/DF),
o que atrai a aplicação da Súmula 83 do STJ.
8 Diante da ausência de pressupostos para o conhecimento do
recurso especial, impõe-se a revogação da tutela provisória
anteriormente deferida.
IV. DISPOSITIVO
9 Recurso especial não conhecido.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos (e-STJ fls. 1033
/1038).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão (e-STJ fls. 1006/1017):

Atenta aos princípios da economia processual e da celeridade,
procedo a análise do mérito recursal, o que torna
a análise
prejudicada
do agravo interno interposto em face da decisão que concedeu a tutela
provisória.
Documento eletrônico VDA50322477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:18:58
Código de Controle do Documento: 7e55d13c-5e8a-4cdc-a5fa-195b617ce518

A parte recorrente alega violação aos artigos 300, aput e § 3o; 489, §
1o, V, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, bem como aos artigos
187 e 422 do Código Civil e 47, 49, caput e § 3o, 59 e 64 da Lei 11.101
/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falências).
Contudo, o que se observa da origem é que a decisão recorrida foi
proferida em sede liminar, sendo certo que "A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que decisões
proferidas em sede de tutela antecipada não configuram causa
decidida, inviabilizando o conhecimento de recurso especial, conforme
estabelecido na Súmula 735 do STF." (AgInt no REsp n. 1.626.589
/MG, de minha relatoria, Terceira Turma, julgado em
, DJEN
28/4/2025
de
.)
5/5/2025
Não se desconhece, contudo, a viabilidade de, excepcionalmente, se
superar tal entendimento o que demanda, contudo, a existência de
ilicitude manifesta ou teratologia, elementos não presentes nestes
autos.
De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e
1.025, do Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa
aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois não se constatam omissão,
obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes de torná-
los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e
precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. "
(AgInt no AREsp n. 2.441.987/DF, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, tratando,
especificamente, da questão relativa ao despejo e suas interrelações
com o procedimento falimentar, conforme se colhe dos seguintes
pontos:
No que tange à utilização dos próprios créditos de aluguel como
caução para o deferimento da tutela de urgência em ação de
despejo, a jurisprudência entende ser perfeitamente possível:
(...)
No que tange à competência para determinar o despejo de
locatário em recuperação judicial, o Superior Tribunal de Justiça
entende que tal ação não se submete à competência do juízo
universal da recuperação:
(...)
Documento eletrônico VDA50322477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:18:58
Código de Controle do Documento: 7e55d13c-5e8a-4cdc-a5fa-195b617ce518

No que tange à competência para determinar o despejo de
locatário em recuperação judicial, o Superior Tribunal de Justiça
entende que tal ação não se submete à competência do juízo
universal da recuperação:
(...)
De outro lado, considerando que o despejo a ser realizado diz
respeito a imóvel essencial à consecução das atividades
empresariais da agravante, voltadas à operação de abate, corte,
embalagem, refrigeração de carne, principalmente bovina, e sua
comercialização, em planta que emprega mais de 400
colaboradores diretos, além das centenas de empregos indiretos
gerados pela sua operação, entendo que o prazo de 15 dias se
afigura por demais exíguo, impedindo que a agravante encontre
alternativa para continuidade de seu funcionamento.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando
o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/8/2023
23/8/2023
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
[...]
Adiante, a análise do teor do acórdão recorrido indica que os
dispositivos tidos por violados (art 300, caput do Código de Processo
Civil, artigos 187 e 422 do Código Civil e artigos 187 e 422 do Código
Civil e 47, 49, caput e § 3o, 59 e 64 da Lei 11.101/2005) na tese de
mérito não foram debatidos pela corte de origem.
É certo que, por força constitucional (art. 105, III da CRFB/88), ao
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso
especial, "das causas decididas, em única ou última instância", uma
vez que, presente a finalidade revisional da insurgência recursal, não
se mostra viável o pronunciamento originário a respeito de matérias
ainda não discutidas na origem.
Destarte, "A falta de prequestionamento da matéria suscitada no
recurso especial, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 282
/STF." (AgInt no AREsp n. 2.582.153/DF, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
26/8/2024
29/8/2024
.)
Documento eletrônico VDA50322477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:18:58
Código de Controle do Documento: 7e55d13c-5e8a-4cdc-a5fa-195b617ce518

[...]
Dessa forma, "Para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, "há que se extrair do acórdão recorrido
pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos
legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância
especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito,
definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação
federal" (AgInt no AREsp 1.487.935/SP, 4a Turma, DJe
)."
04/02/2020
(AgInt no REsp n. 1.815.548/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/5/2020
7/5/2020
É certo que "Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que os temas correspondentes
tenham sido expressamente discutidos no Tribunal local (...)" (AgInt no
AREsp n. 2.423.648/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
13/11/2024
Entretanto, para que se considere ocorrido o prequestionamento
implícito, há de se ter presente, no caso concreto, a discussão da
temática fático-jurídica que se pretende ver revisada nesta corte, não
se podendo cogitar de pronunciamento inaugural a respeito do
enfoque pretendido pela parte recorrente em sede especial.
Daí porque, tem-se reiterado neste colegiado que "não basta ao
cumprimento do requisito do prequestionamento a mera oposição de
embargos de declaração na origem." (AgInt no REsp n. 1.815.548/AM,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
,
4/5/2020
DJe de
.)
7/5/2020
No presente feito, a parte recorrente não logrou comprovar que o
acórdão recorrido tratou dos dispositivos legais tidos por violados (art
300, caput do Código de Processo Civil, artigos 187 e 422 do Código
Civil e artigos 187 e 422 do Código Civil e 47, 49, caput e § 3o, 59 e 64
da Lei 11.101/2005) ou da tese jurídica ora trazida a esta corte, de
modo que "Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo
implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso
especial, incide o disposto na Súmula no 282/STF. " (AgInt no AREsp
n. 1.701.763/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/12/2021
13/12/2021
Ademais, mesmo que assim não fosse, para conhecer da controvérsia
apresentada neste recurso, relativa à gravidade do despejo e à
essencialidade da unidade produtiva, mostra-se necessário o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
Documento eletrônico VDA50322477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:18:58
Código de Controle do Documento: 7e55d13c-5e8a-4cdc-a5fa-195b617ce518

De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não
se pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático-probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela
Súmula 7 do STJ."(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
9/12/2024
.)
12/12/2024
[...]
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar
da comrpeensão firmada pela corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
entendimento de que "a revaloração jurídica de fatos e provas
incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação
da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no AREsp n. 1.742.678/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
,
8/6/2021
DJe de
.)
11/6/2021
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no AREsp n. 2.250.305/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/10/2023
6/10/2023
[...]
No presente feito, o acolhimento da tese recursal, relativa à gravidade
do despejo e à essencialidade da unidade produtiva, demandaria
inevitável revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância
de origem, providência que, como visto, é inviável nesta sede.
Documento eletrônico VDA50322477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:18:58
Código de Controle do Documento: 7e55d13c-5e8a-4cdc-a5fa-195b617ce518

Por fim, releva notar que a postura do Tribunal de origem amolda-se
às orientações jurisprudenciais desta Corte sobre o tema de fundo ora
discutido.
A Súmula 83 desta Corte estabelece que "[n]ão se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida". É o que se extrai, por
exemplo, dos seguintes precedentes:
[...]
Com efeito, a Terceira Turma tem se pronunciado no sentido de que
as ações despejo não se suspendem no curso do procedimento
recuperacional e não são processadas perante o juízo universal, na
exata medida do definido pelo acórdão recorrido.
Ante o exposto,
do recurso especial e
a
não conheço
revogo
antecipação de tutela recursal concedida anteriormente nestes autos.
É o voto.

O embargante apresentou alegações de violação aos artigos 300, caput
e §3o; 489, § 1o, V, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, além de dispositivos do
Código Civil e da Lei de Recuperação Judicial e Falências, defendendo que a
decisão recorrida teria indevidamente autorizado a retomada de imóvel objeto de
contrato de locação, desconsiderando o juízo universal da recuperação judicial (e-
STJ fls. 790).
Sustenta omissão no exame do tema relacionado ao termo inicial,
argumentando que o despejo do imóvel essencial às suas atividades comprometerá
a recuperação judicial, em violação ao princípio da preservação da empresa,
impactando negativamente empregos diretos e indiretos, além de causar graves
danos econômicos e ambientais (e-STJ fls. 790-791).
Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao Recurso
Especial, buscando preservar a situação atual e permitir que continue utilizando o
imóvel para suas atividades até o término do contrato avençado (e-STJ fls. 794).
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
Documento eletrônico VDA50322477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:18:58
Código de Controle do Documento: 7e55d13c-5e8a-4cdc-a5fa-195b617ce518

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1022 do CPC,
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
art. 1026, § 2o, do CPC. Precedentes.
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do art. 1026, § 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.074.424/GO, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
Documento eletrônico VDA50322477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:18:58
Código de Controle do Documento: 7e55d13c-5e8a-4cdc-a5fa-195b617ce518

ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
(AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
na espécie"
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
22/5/2024
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
(AgInt no REsp n. 2.076.914/SP, relator Ministro Humberto Martins,
acolhidas"
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
). Neste sentido:
30/10/2023
3/11/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
489
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos E Dcl no AR Esp n. 2.627.058/MG, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
11/11/2024
13/11/2024

Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA50322477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:18:58
Código de Controle do Documento: 7e55d13c-5e8a-4cdc-a5fa-195b617ce518

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.185.938 / TO
Número Registro: 2024/0454181-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00017018020248272700 00072791120218272706 00139201020248272706 00219601520238272706
139201020248272706 17018020248272700 219601520238272706 72791120218272706
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : L K J - FRIGORIFICO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ADWARDYS DE BARROS VINHAL - TO002541
ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
RECORRIDO
: FRIMAR GESTAO DE PATRIMONIO LTDA
ADVOGADOS
: ANDREA RODRIGUES ROSSI - GO018405
JÚLIO SÉRGIO DE MELO JÚNIOR - GO022803
JEFFERSON VIANA DE MELO - SP312055
EDUARDO VICENTIN DE MACEDO - GO027972
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - DESPEJO POR INADIMPLEMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA50543034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:35:51
Código de Controle do Documento: c9fd0001-6c0b-4968-b970-20627b94fe84

EMBARGANTE : L K J - FRIGORIFICO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ADWARDYS DE BARROS VINHAL - TO002541
ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
EMBARGADO : FRIMAR GESTAO DE PATRIMONIO LTDA
ADVOGADOS
: ANDREA RODRIGUES ROSSI - GO018405
JÚLIO SÉRGIO DE MELO JÚNIOR - GO022803
JEFFERSON VIANA DE MELO - SP312055
EDUARDO VICENTIN DE MACEDO - GO027972
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:35:51
Código de Controle do Documento: c9fd0001-6c0b-4968-b970-20627b94fe84